Tribunal: TJMT
Processo: 1021707-44.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021707-44.2025.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Reabilitação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO GASPAR SILVA RIBEIRO - CPF: 041.260.111-70 (RECORRIDO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Remessa necessária. Reabilitação criminal. Requisitos legais preenchidos. Decurso do prazo bienal. Domicílio no país. Boa conduta. Impossibilidade de reparação do dano justificada. Pedidos acessórios. Comunicação a empresas privadas. Ausência de previsão legal. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária criminal da sentença que deferiu a reabilitação criminal de Bruno Gaspar Silva Ribeiro, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 15 da Lei n. 10.826/2003, cuja punibilidade foi extinta por indulto em 19/6/2015, com trânsito em julgado em 27/7/2015. A sentença indeferiu pedidos acessórios de comunicação compulsória a empresas privadas de gerenciamento de risco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o requerente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos
arts
. 93 e 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal para a concessão da reabilitação criminal; (
ii
) analisar se há fundamento legal para determinar a expedição de ofícios a empresas privadas de
gerenciamento de risco, seguradoras e transportadoras, bem como autorizar a apresentação da decisão judicial a particulares para cessação de restrições contratuais.

III. Razões de decidir

3. O requerente demonstrou o preenchimento integral dos requisitos legais para a reabilitação criminal, tendo transcorrido mais de dez anos desde a extinção da pena, período que supera amplamente o prazo mínimo bienal estabelecido pelo art. 94, caput, do Código Penal.

4. Restou comprovado o domicílio fixo no território nacional, mediante apresentação de comprovantes de residência e vínculos empregatícios, bem como a demonstração de bom comportamento público e privado, atestada por documentos idôneos e ausência de reincidência.

5. A impossibilidade de reparação do dano foi adequadamente justificada pelo decurso de mais de uma década desde a prática delitiva, pela ausência de localização das vítimas e pela inexistência de ajuizamento de execução do título judicial pelos credores interessados.

6. O art. 747 do Código de Processo Penal estabelece que a reabilitação será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, não prevendo obrigatoriedade de comunicação a entidades privadas.

7. A reabilitação criminal tem por escopo assegurar o sigilo dos registros criminais perante os órgãos estatais competentes, não alcançando a esfera de relações privadas de natureza civil-empresarial, sendo que as empresas de gerenciamento de risco exercem atividade econômica lícita, pautada na livre iniciativa e na autonomia privada.

8. Eventual pretensão de remoção de informações mantidas por empresas privadas deve ser buscada na esfera cível própria, mediante ação autônoma, caso se demonstre desconformidade com a legislação de proteção de dados pessoais.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento: "1. Preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 93 e 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a concessão da reabilitação criminal, assegurando-se ao reabilitado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação perante os órgãos estatais competentes. 2. A reabilitação criminal não se
presta a impor obrigações a entes privados nem a interferir em contratos comerciais, sendo cabível apenas para fins de sigilo e atualização dos assentamentos penais oficiais, inexistindo previsão legal para expedição de ofícios compulsórios a empresas privadas de gerenciamento de risco, seguradoras ou transportadoras."

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 93, 94 e 95; CPP,
arts
. 743, 744, 746, 747 e 748; Lei n.o 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RN 1012508-12.2024.8.11.0042, relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 05/11/2024, DJE 12/11/2024
,
RN 1015489-82.2022.8.11.0042, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 06/09/2023, DJE 11/9/2023
,
ApCiv
1041643-26.2023.8.11.0003,
3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/9/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de remessa necessária criminal
- determinada na forma do art. 746 do CPP -
da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que
julgou parcialmente procedente
o pedido de reabilitação criminal formulado por
Bruno Gaspar Silva Ribeiro
, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 15 da Lei n.o 10.826/2003, à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, cuja punibilidade foi extinta por indulto em 19/6/2015, com trânsito em julgado certificado em 27/07/2015 (ID
329168856
).

Na decisão vergastada, o d. Magistrado
de primeiro grau
deferiu
a reabilitação criminal do requerente, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos
arts
. 93 e 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) decurso de prazo superior a dois anos desde a extinção da pena; (
ii
) domicílio fixo no território nacional; (
iii
) demonstração de bom comportamento público e privado; e (
iv
) justificativa idônea da impossibilidade de reparação do dano às vítimas.

Determinou o d. Juízo a expedição de ofício ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 747 do Código de Processo Penal, bem como a anotação do sigilo nos assentamentos criminais oficiais.

Por outro lado, indeferiu os pedidos acessórios voltados à comunicação compulsória a empresas privadas de gerenciamento de risco, seguradoras e transportadoras, bem como a autorização para apresentação da decisão judicial a particulares para cessação de restrições contratuais, fundamentando a negativa na ausência de previsão legal e na limitação dos efeitos da reabilitação à esfera estatal, conforme consignado na sentença
de primeiro grau
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
manutenção integral da r. decisão proferida
pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, reconhecendo o cumprimento de todos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal
e a inadmissibilidade de adoção das medidas voltadas ao setor privado
, conforme parecer de ID 333960363.

É o relatório.
F
eito
não
submetido à Revisão,
razão pela qual determino a sua inclusão
em pauta
de julgamento, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

A reabilitação criminal
de que tratam os
arts
. 93 a 95 do Código Penal
,
e
arts
. 743 a 750 do Código de Processo Penal,
caracteriza-se como sendo a
declaração judicial de reinserção do condenado ao convívio social, assegurando-lhe, precipuamente, o sigilo dos registros concernentes ao seu processo e condenação, bem como a suspensão condicional de determinados efeitos secundários da condenação.

T
rata-se de medida de política criminal destinada à restauração da dignidade social e à reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres sacrificados pela condenação.

Para a concessão da reabilitação criminal, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 94 do Código Penal, a saber: (i) decurso de dois anos desde a extinção ou cumprimento da pena; (
ii
) domicílio no País durante o prazo de carência; (
iii
) demonstração de bom comportamento público e privado; e (
iv
) ressarcimento do dano ou comprovação de sua impossibilidade.

No caso dos autos, o
requerente teve sua punibilidade extinta por indulto em 19/6/2015, com trânsito em julgado certificado em 27/7/2015. Desde então, transcorreram mais de dez anos até a propositura do presente pedido, superando amplamente o prazo mínimo de dois anos exigido pelo art. 94,
caput
, do Código Penal.

Restou comprovado nos autos que o requerente mantém domicílio fixo no território nacional, conforme documentação acostada ao ID
329168850
, incluindo comprovantes de residência e vínculos empregatícios.

A demonstração de conduta ilibada foi satisfatoriamente comprovada mediante atestados de boa conduta, cartas de referência profissional e ausência de reincidência ou novo envolvimento em práticas criminosas, conforme documentação constante dos autos.

O requerente apresentou justificativa idônea quanto à impossibilidade de reparação do dano, fundamentada no decurso de mais de uma década desde a prática delitiva, na ausência de localização das vítimas e na inexistência de ajuizamento de execução do título judicial pelos credores interessados, conforme documentação de ID
329168850
e parecer ministerial de ID
32916885
5
.

O d. Representante do Ministério Público em primeiro grau, Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca, após requisitar complementação documental, manifestou-se favoravelmente ao pedido, reconhecendo a suficiência dos elementos probatórios apresentados
(ID 329168855), mesma conclusão estabelecida pela eminente Procuradora de Justiça
parecerista
, Dra. Rosana Marra (ID 333960363)
.

Com efeito, preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação, impõe-se ratificar a sentença de primeiro grau quanto a essa providência.

Nesse sentido:

“
A concessão da reabilitação criminal é devida quando preenchidos os requisitos contemplados na legislação
”
(TJMT, RN 1012508-
12.2024.8.11.0042, relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 05/11/2024, DJE 12/11/2024).

[...]
Mantém-se a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, se preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, como demonstrado pelo transcurso do prazo de dois anos desde a extinção da pena; que ele tem domicílio no país e que tem bom comportamento público e privado.
[...] (TJMT,
RN
1015489-82.2022.8.11.0042,
relator Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva
,
3a
Câmara Criminal,
j.
06/09/2023, DJE 11/9/2023).

Lado outro, q
uanto ao indeferimento dos pedidos de expedição de ofícios a empresas privadas de gerenciamento de risco e autorização para apresentação da decisão a particulares, a r. sentença recorrida também merece integral confirmação.

Com efeito, o art. 747 do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que
“
a reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere
”
, não prevendo qualquer obrigatoriedade de comunicação a entidades privadas.

A reabilitação criminal tem por escopo assegurar o sigilo dos registros criminais perante os órgãos estatais competentes, não alcançando a esfera de relações privadas de natureza civil-empresarial.

As empresas de gerenciamento de risco exercem atividade econômica lícita, pautada na livre iniciativa e na autonomia privada, coletando dados de fontes públicas e estabelecendo seus próprios critérios de análise.

Por sua vez, a
liberdade contratual
de que trata
o artigo 421 do Código Civil e no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, assegura às empresas privadas o direito de escolher livremente com quem contratar, não podendo
ao poder público
compelir a celebração de negócios jurídicos, salvo em hipóteses de violação de normas de ordem pública ou abuso de direito, hipóteses estas não evidenciadas no caso concreto.

“[...]
Não há ilicitude na atividade desenvolvida pelas empresas gerenciadoras de riscos, quando se limitam a coletar dados constantes em cadastros de órgãos públicos e disponibilizá-los a seus associados
”
(TJMG
,
ApCiv

1
.
0000
.
16
.
035048
-
4
/
003,
comarca de Governador Valadares,
Relator
Des.
José Arthur Filho,
j.
13/02/2019,
DJE
19/02/2019)
.

Eventual pretensão de remoção de informações mantidas por empresas privadas deve ser buscada na esfera cível própria, mediante ação autônoma, caso se demonstre desconformidade com a legislação de proteção de dados pessoais (Lei n. 13.709/2018 - LGPD).

Ante o exposto,
com o parecer,
nego provimento
à remessa necessária, para
ratificar integralmente
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido de reabilitação criminal formulado por
Bruno Gaspar Silva Ribeiro
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026